Tribunal: TJSP
Processo: 0026039-89.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Justiça gratuita indeferida – Ausência de interposição de recurso – Desistência da ação – Falta de recolhimento de preparo e porte de remessa e retorno – Deserção configurada – Necessidade não comprovada.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000362108
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0026039-89.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ADÃO
NEPUCENO BRISOLA, ANA FERREIRA SILVANO, ANTONIO RODRIGUES
CORREA, BERNADETH MARIA FERREIRA, CARMEM LUCIA NAVARRO
COELHO, CLAUDIO FERREIRA LINO, CLAUDIA MARTINEZ EL GHOSSAIN,
JOSE ANTONIO MARTINES, JULIANA MARTINEZ BOARO, VERA HELENA
MARTINEZ MILANEZZI, EDWALD VENTURELLI, FABRICIO RAMOS DEL
CARLO e HELIO COELHO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026039-89.2011.8.26.0053 - São Paulo 2/3
APELANTES: ADÃO NEPUCENO BRISOLA, ANA FERREIRA SILVANO,
ANTONIO RODRIGUES CORREA, BERNADETH MARIA FERREIRA, CARMEM
LUCIA NAVARRO COELHO, CLAUDIO FERREIRA LINO, CLAUDIA MARTINEZ
EL GHOSSAIN, JOSE ANTONIO MARTINES, JULIANA MARTINEZ BOARO, VERA
HELENA MARTINEZ MILANEZZI, EDWALD VENTURELLI, FABRICIO RAMOS
DEL CARLO E HELIO COELHO
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 121067
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO
Justiça gratuita indeferida

Ausência de interposição de recurso Desistência da ação Falta
de recolhimento de preparo e porte de remessa e retorno

Deserção configurada Necessidade não comprovada.
Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação (fls. 281/288) interposta contra a sentença de fls.
274/278 que, considerando o decurso de prazo para pagamento das custas iniciais, julgou
extinto o processo, nos moldes do art. 297, inc. I, do Código de Processo Civil de 1973.
Insurge-se a exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, não ter condições de arcar com o pagamento
das custas iniciais, pelo que tem direito à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça
e requer a anulação da sentença.
O recurso está desacompanhado de preparo.
Não foram apresentadas contrarrazões (réu não citado).
É O RELATÓRIO.
O recurso de apelação não pode ser conhecido, diante da deserção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026039-89.2011.8.26.0053 - São Paulo 3/3
Com efeito, consoante o disposto no art. 511, do Código de Processo Civil
de 1973: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido
pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção”.
Pois bem.
Analisando os autos com atenção, vê-se que o MM. Juiz a quo indeferiu o
pedido de gratuidade de justiça, decisão contra a qual o recorrente não interpôs recurso,
fazendo com que recaísse sobre tal assunto a preclusão.
Assim, não sendo os apelantes beneficiários da justiça gratuita, e, ainda,
deixando aqueles de recolher o preparo e o porte de remessa e retorno, impedido está o
conhecimento do recurso interposto nos autos.
Conferir, a propósito, jurisprudência deste Sodalício reconhecendo a
respectiva deserção em caso parelho:
“PROCESSUAL CIVIL - DESERÇÃO - Falta de recolhimento de
porte de remessa e retorno Desnecessidade de intimação para
suprir a providência, só prevista em caso de suplementação,
inocorrente na espécie, já que a parte nada recolheu, não havendo,
assim, se falar em complementação Precedente da Câmara
Deserção bem decretada - Decisão mantida - Agravo desprovido”
(AI no 994.09.282597-7, 6a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Percival Nogueira, j. 04/3/2010).
Ainda, a tudo se soma a circunstância de não ter demonstrado nos autos,
efetivamente, fazerem jus os apelantes aos benefícios da justiça gratuita, deixando de juntar
a documentação que pudesse comprovar necessitar de tal benefício.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator